Tribunal: TJMT
Processo: 0025148-19.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 550.775.951-00 (RECORRENTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - CPF: 022.125.061-12 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO NO VALOR LÍQUIDO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4357. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em consonância com a decisão do STF no julgamento de questão de ordem na ADI 4357, no período compreendido entre 15/04/2009 (data da expedição da certidão de crédito) e 25/3/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

2.

A partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCAE e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, ambos a contar da data da emissão da certidão de crédito.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os embargos à execução homologando o crédito da parte exequente no valor de R$ 34.679,19 (trinta e quatro mil seiscentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), reconhecendo o excesso à execução nos cálculos realizados pela parte exequente conforme dispositivo que cito:

“Isto posto,
HOMOLOGO
o reconhecimento da procedência do pedido, reconhecendo o excesso de execução para ficar o valor de R$ 34.679,19 como crédito ao embargado, conforme discriminado nas memórias de cálculos de fls. 39/30, julgando extinto estes autos com supedâneo no que dispõe o artigo 487, III, “a”.

A parte promovente alegou, nas razões recursais, a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a decisão do magistrado
a quo
não observou os parâmetros fixados no julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Pugna para que seja determinada a atualização monetária a partir da emissão da certidão de crédito com juros de 0,5% a.m, e incidência do IPCA-E nos termos do decidido nas referidas ADIs.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO declinou da sua intervenção nos autos ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020